Tribunal: TCU
Processo: 028.981/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 34/2022 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 14034/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal, constantes na lista 34/2022, relacionados nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.981/2022-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Acenilde Marques Freitas (XXX.825.742-XX); Adalgisa Bezerra dos Santos (XXX.478.184-XX); Adonney Allan de Oliveira Veras (XXX.642.102-XX); Agnes Yuri Uehara Bezerra (XXX.694.878-XX); Airton Souza de Lima (XXX.986.768-XX); Alan Barroso Araújo Grisolia (XXX.608.232-XX); Alan Batista Botelho (XXX.929.308-XX); Alan Coelho de Macedo (XXX.697.004-XX); Alan Martins Fernandes (XXX.110.094-XX); Alan Reis (XXX.712.226-XX); Alan Soares Barbosa Junior (XXX.707.624-XX); Alan de Araújo Guimarães (XXX.880.814-XX); Alana Drizie Gonzatti dos Santos (XXX.213.294-XX); Albanyra dos Santos Souza (XXX.837.724-XX); Alberto Leopoldo Batista Neto (XXX.947.464-XX); Alberto de Morais Santos (XXX.000.783-XX); Alcides Viana de Lima Neto (XXX.284.134-XX); Alcione Zaniboni Corral (XXX.733.398-XX); Aldair Rodrigues da Silva (XXX.463.588-XX); Aldair de Sousa Paiva (XXX.289.104-XX); Aldenia Hora Nunes (XXX.831.995-XX); Alderian Gomes de Gois (XXX.223.034-XX); Aleff dos Santos Santana (XXX.793.312-XX); Aleph Hassan Costa Amin (XXX.017.702-XX); Alessandra Pio Silva (XXX.138.887-XX); Alessandro José Gomes dos Santos (XXX.579.072-XX); Alex Henrique Alves Honorato (XXX.398.798-XX); Alex Rafael Costa Cabral (XXX.328.812-XX); Alexandre Correa de Lima (XXX.427.058-XX); Alexandre Coutinho da Silveira (XXX.684.842-XX); Alexandre Squara Neto (XXX.333.218-XX); Alexandro de Gois Oliveira (XXX.148.374-XX); Alexsander Jorge Duarte (XXX.210.546-XX); Alexsandro dos Santos Júnior (XXX.801.598-XX); Alfrana Macedo de Farias (XXX.453.694-XX); Aline Aparecida Justo (XXX.091.988-XX); Aline Carrero Fukuhara (XXX.718.108-XX); Aliny Dayany Pereira de Medeiros Pranto (XXX.017.374-XX); Allan Costa Malaquias (XXX.168.962-XX); Almires Martins Machado (XXX.756.111-XX); Álvaro Luís Vaz da Silva (XXX.373.068-XX); Álvaro Magalhães Pereira da Silva (XXX.296.998-XX); Álvaro Martins Delgado Neto (XXX.593.184-XX); Amana Santana de Jesus (XXX.384.225-XX); Amanda Almeida Gomes Dantas (XXX.101.684-XX); Amanda Kelly Belo da Silva (XXX.463.944-XX); Amanda Oliveira Magalhães (XXX.910.881-XX); Amauri Marcos Costa de Morais Júnior (XXX.402.514-XX); Ana Carolina Pereira de Sousa (XXX.972.941-XX); Ana Gabriela de Figueiredo Araújo (XXX.001.944-XX); Ana Kely Tomaz da Silva (XXX.753.504-XX); Ana Laura da Silva Castro (XXX.489.656-XX); Ana Luísa de Barros Pascoal (XXX.586.984-XX); Ana Luiza Paladino Ferreira (XXX.270.588-XX); Ana Nilce Rodrigues (XXX.446.008-XX); Ana Paula de Oliveira Gonçalves (XXX.330.188-XX); Ana Sophia Monteiro Barbosa (XXX.110.442-XX); Anderson Roberto Deizepe (XXX.984.878-XX); André Alfonso Peixoto (XXX.272.214-XX); André Carlos Gonçalves de Moura (XXX.125.498-XX); André Luiz Barros Almeida (XXX.622.654-XX); André Luiz Bastos de Freitas (XXX.173.147-XX); André Luiz Formigoni (XXX.358.418-XX); André Luiz Zamponi Ribeiro (XXX.586.507-XX); André Luiz dos Santos (XXX.680.268-XX); André Rocha Rodrigues (XXX.435.698-XX); André de Lima Coelho (XXX.902.728-XX); Andrea Silva Domingues (XXX.587.918-XX); Andressa Macedo Rosa (XXX.587.988-XX); Andressa Nunes Siroky (XXX.017.914-XX); Ane Luise Silva Mecenas Santos (XXX.519.025-XX); Anna Beatriz Santana Luz (XXX.588.434-XX); Anna Larissa de Castro Rego (XXX.800.454-XX); Antenor Barbosa Calandrini de Azevedo (XXX.257.482-XX); Antônia Marly Moura da Silva (XXX.092.914-XX); Antônio Djackson Alves da Silva (XXX.668.824-XX); Antônio Manuel Gouveia de Oliveira (XXX.739.184-XX); Antônio Marcos Quadros Cunha (XXX.267.802-XX); Antônio dos Reis de Faria Neto (XXX.664.268-XX); Aramis Costa Santos (XXX.235.324-XX); Ariel Starcke Buzetti (XXX.763.978-XX); Arley Martins Quaresma (XXX.007.192-XX); Arthur Francisco Andrade (XXX.960.614-XX); Arthur Ivan Nobre Oliveira (XXX.744.644-XX); Arthur Leonardo Costa Novo (XXX.576.499-XX); Aryelly Dayane da Silva Nunes Araújo (XXX.738.574-XX); Augusto de Franca Maia (XXX.541.584-XX); Augusto dos Santos Lima (XXX.091.184-XX); Augustto Correa Cipriani (XXX.648.476-XX); Barbara Thais Abreu dos Santos (XXX.043.058-XX); Beatriz Noele Azevedo Lopes (XXX.017.214-XX); Beatriz Regina Barbosa (XXX.484.828-XX); Beatriz Tavina Viana Cabral (XXX.621.284-XX); Benedito Mendes Nunes (XXX.344.752-XX); Bernardo Nascimento Soares (XXX.809.637-XX); Bernardo de Lima Siqueira (XXX.781.924-XX); Bhrenno Marangoanha (XXX.579.562-XX); Breno Augusto Souto Maior Fontes (XXX.927.954-XX); Bruna Kelly Paulino Souza de Freitas (XXX.929.114-XX); Bruna Liria Avelhan (XXX.646.598-XX); Bruna Logatti (XXX.955.018-XX); Bruna Valença Mallorga (XXX.566.638-XX); Bruno Araújo da Silva Dantas (XXX.364.684-XX); Bruno Belotti (XXX.182.628-XX); Bruno Fortunato de Lima (XXX.977.978-XX); Bruno Roberto Spirandeli (XXX.548.188-XX); Bruno Soeiro Vieira (XXX.276.532-XX); Bruno dos Santos Solheid (XXX.456.029-XX); Caio Cardoso Costacurta (XXX.492.332-XX); Caio Cursini (XXX.799.858-XX); Camila Backes dos Santos (XXX.444.940-XX); Camila Catarine de Araújo Azevedo (XXX.038.154-XX); Camila de Carvalho Ferreira (XXX.018.238-XX); Camila de Souza Costa (XXX.869.836-XX); Carlos Antônio Jacinto (XXX.914.016-XX); Carlos Bispo Pinheiro (XXX.037.353-XX); Carlos Eduardo Aguiar de Souza Costa (XXX.665.152-XX); Carlos Eduardo Ferreira (XXX.815.568-XX); Carlos Eduardo de Araújo Padilha (XXX.656.434-XX); Carlos Henrique Verissimo Pereira (XXX.546.848-XX); Carlos Roberto da Silva Guimarães Junior (XXX.150.958-XX); Carmen Reisdoerfer (XXX.336.480-XX); Carolina Heldt D Almeida (XXX.601.178-XX); Carolina Leão de Freitas Gomes (XXX.221.578-XX); Carolina Moya Fiorelli (XXX.403.758-XX); Caroline Dantas Albuquerque Carneiro (XXX.505.974-XX); Caroline Ribeiro dos Santos (XXX.058.332-XX); Cássio André dos Reis Ramos (XXX.648.792-XX); Cássio Gerez (XXX.293.788-XX); Cássio Mauro Oliveira Tavernard (XXX.505.972-XX); Catharinne Angélica Carvalho de Farias (XXX.233.404-XX); Cauê de Oliveira Ferreira (XXX.683.798-XX); Cecilia Braz Garcia (XXX.094.704-XX); Célia Maria de Araújo Silva (XXX.134.634-XX); Cesar Santana Alves de Queiroz (XXX.353.971-XX); Christiane Castro Lima da Silva (XXX.087.824-XX); Christiano Henrique da Silva Maranhão (XXX.326.214-XX); Cibelly Alessandra Rodrigues Figueiredo (XXX.043.542-XX); Cinthya Rachel Lopes Moraes (XXX.083.864-XX); Clara Monise Silva (XXX.757.174-XX); Clarissa Nesi Venzon (XXX.379.250-XX); Claudia Tavares Machado (XXX.457.284-XX); Claudia de Fátima Oliveira (XXX.597.008-XX); Claudio Machado Maia (XXX.131.240-XX); Claudio Xavier Mendes dos Santos (XXX.155.238-XX); Clayton Rosa Gervasio (XXX.770.926-XX); Clovis Reis da Silva Junior (XXX.232.928-XX); Cristiane Bremenkamp Cruz (XXX.274.397-XX); Cristina Meyer (XXX.621.158-XX); Daiane Lima do Nascimento Farias (XXX.408.944-XX); Daniel Cavallero Colares Uchoa (XXX.976.492-XX); Daniel Gomes da Silva Machado (XXX.568.254-XX); Daniel Miranda (XXX.383.282-XX); Daniel Pessanha de Queiroz (XXX.095.302-XX); Daniel Ramos de Souza (XXX.636.316-XX); Daniel Tezoni Borges (XXX.412.841-XX); Daniel de Medeiros Queiroz (XXX.872.994-XX); Danillo da Silva Rocha (XXX.811.288-XX); Danilo Silva Santos (XXX.590.092-XX); Danrley Natan de Lima (XXX.429.274-XX); Dayana Lúcia Rodrigues de Freitas (XXX.410.194-XX); Dayane Gabriela Nascimento Silva Costa (XXX.649.754-XX); Daylton Carlos Romão (XXX.085.868-XX); Debora Dantas Figueiredo (XXX.204.912-XX); Debora Goldbarg (XXX.909.594-XX); Debora Medeiros Teixeira de Araujo (XXX.515.714-XX); Debora de Moura Mello Antunes (XXX.908.858-XX); Denise Penha Viveiros (XXX.074.763-XX); Deyla Moura Ramos (XXX.825.221-XX); Diego Alan Silva Freitas (XXX.349.672-XX); Diego Alberto dos Santos Yamazaki (XXX.874.281-XX); Dimitria Leão de Queiroz (XXX.666.967-XX); Dione Marcia Alves de Moraes (XXX.505.002-XX); Djalma de Franca Junior (XXX.636.058-XX); Djanni Martinho dos Santos Sobrinho (XXX.611.234-XX); Dorcilio Ramos Sodré Neto (XXX.414.148-XX); Eder Almeida Batista de Oliveira (XXX.894.808-XX); Edidio Rubens Dantas Lima (XXX.673.373-XX); Edilson Cesar da Cruz Junior (XXX.389.768-XX); Edison Henrique Baptista (XXX.864.298-XX); Edla Cristina Sarmento Costa da Silva (XXX.057.674-XX); Edmon Neto de Oliveira (XXX.506.796-XX); Edson Antônio Pereira (XXX.222.478-XX); Eduardo Cristiano Hass da Silva (XXX.444.130-XX); Eduardo Dantas Leite (XXX.666.358-XX); Eduardo Gama Cordeiro (XXX.908.274-XX); Eduardo de Lucena Falcão (XXX.822.874-XX); Eglair Nery Prado Nunes (XXX.996.965-XX); Elaine Regina Aguiar Amorim (XXX.877.248-XX); Elaine Tayse de Sousa (XXX.221.304-XX); Elaine de Oliveira Chagas (XXX.623.474-XX); Elder dos Santos Oliveira Junior (XXX.285.190-XX); Eleni Jesus de Souza Nobre (XXX.813.338-XX); Eli Cavalcante dos Santos (XXX.980.984-XX); Eliane Ferreira de Omena (XXX.915.598-XX); Elivania Bezerra de Melo (XXX.036.784-XX); Elizabeth Alline de Sousa (XXX.506.442-XX); Elizabeth Magalhães de Oliveira (XXX.082.758-XX); Elizama Azevedo da Fonseca (XXX.009.152-XX); Elizangela Rocha Gondim Araujo (XXX.496.064-XX); Emanuel Ramos Cavalcanti (XXX.988.863-XX); Emanuele Dutra Valente Duarte (XXX.555.442-XX); Emanuelly Cristina Rodrigues Peixoto (XXX.060.054-XX); Emerson Rodrigues Prazeres (XXX.334.812-XX); Emily Aline Maiolino (XXX.965.248-XX); Érica Priscilla Carvalho de Lima Machado (XXX.746.554-XX); Erliandro Felix Silva (XXX.441.298-XX); Esdras Gabriel Alves e Silva (XXX.343.934-XX); Esteniffer das Neves de Freitas (XXX.747.594-XX); Ester Paixao Correa (XXX.074.872-XX); Eva Lidia Manicoba de Lima (XXX.829.724-XX); Evaldo Ferezin (XXX.531.088-XX); Evanilson Gurgel de Carvalho Filho (XXX.071.674-XX); Evelyn Fernandes Erickson (XXX.379.194-XX); Evelyn Mirella Lopes Pina Diniz (XXX.850.134-XX); Everaldo Silva de Freitas (XXX.620.348-XX); Everton Dias de Oliveira (XXX.195.828-XX); Fabiana Ruksenas Gianelli (XXX.579.578-XX); Fabiana Souza Ferreira (XXX.603.618-XX); Fábio Luciano (XXX.124.568-XX); Fábio Wanderley Janhan Sousa (XXX.416.056-XX); Fabiola Cristina Alves (XXX.808.249-XX); Fabricio Malta de Oliveira (XXX.806.868-XX); Farinaldo da Silva Queiroz (XXX.034.414-XX); Felipe Alexander Caldas Afonso (XXX.806.994-XX); Felipe Andrade Fernandes (XXX.178.101-XX); Felipe Mulazzani Melo (XXX.664.990-XX); Felipe Ramon Cirino Soares (XXX.410.178-XX); Felipe Raphael Marins Martins (XXX.944.787-XX); Felipe Rosa Neto (XXX.386.788-XX); Felipe Vogt Cureau (XXX.425.760-XX); Fernanda Christina Bottega (XXX.733.841-XX); Fernanda Gurgel de Oliveira (XXX.540.544-XX); Fernanda Nilvea Pompeu Varela (XXX.696.682-XX); Fernanda Palhano Xavier de Fontes (XXX.458.574-XX); Fernanda de Melo Fernandes (XXX.076.514-XX); Fernando Emboaba de Camargo (XXX.917.828-XX); Fernando Nunes da Silva (XXX.749.044-XX); Fernando Oliveira Piedade (XXX.646.213-XX); Fernando Rodrigues da Silva (XXX.165.494-XX); Fernando Rodrigues de Amorim (XXX.355.078-XX); Fernando da Cruz Pereira (XXX.389.838-XX); Filipe Ferreira Ghidetti (XXX.361.537-XX); Fillipe Azevedo Rodrigues (XXX.051.684-XX); Fillipe Matos de Vasconcelos (XXX.801.162-XX); Flávia Campello (XXX.439.951-XX); Flávia Campos Junqueira (XXX.139.147-XX); Flávia Mauricia Pereira de Carvalho Dias (XXX.851.093-XX); Flávia Thome Franca (XXX.268.038-XX); Flávia de Almeida Fabio Garboggini (XXX.766.488-XX); Francione da Costa Pereira Medeiros (XXX.716.794-XX); Francisco Jose dos Santos Neto (XXX.198.934-XX); Francisco Leonardo da Silva Junior (XXX.343.844-XX); Francisco Leonardo da Silva Junior (XXX.343.844-XX); Francisco Lourenco Dantas (XXX.942.364-XX); Francitania Soares da Silva (XXX.285.264-XX); Franklen dos Santos Cordovil (XXX.724.602-XX); Gabriel Alves Vasiljevic Mendes (XXX.268.694-XX); Gabriel Gracioso Remondini (XXX.290.628-XX); Gabriel Renato do Nascimento (XXX.246.934-XX); Gabriel Villas Boas de Amorim Lima (XXX.076.242-XX); Gabriela Coelho Rodrigues (XXX.447.602-XX); Gabriela Rodrigues Ferreira (XXX.216.834-XX); Garabed Kenchian (XXX.887.588-XX); Genilza Gouveia Alves (XXX.702.424-XX); Geovani Pantoja Parente (XXX.828.672-XX); Germanna de Medeiros Barbosa (XXX.279.834-XX); Gesa Karla Maia Cavalcanti (XXX.315.604-XX); Gilberto Brito de Almeida Filho (XXX.261.787-XX); Giliane Alves de Carvalho (XXX.753.014-XX); Gilmara Jales da Costa (XXX.204.234-XX); Giordano Bruno Soares Souza (XXX.989.496-XX); Giovanna Chaves Cavalcante (XXX.746.472-XX); Gisele Braga Souza (XXX.939.412-XX); Gislana Pereira de Oliveira (XXX.396.774-XX); Giulliana Karine Gabriel Cunha (XXX.358.324-XX); Gorki Pires de Andrade (XXX.832.774-XX); Graziela Ribeiro Baena (XXX.784.502-XX); Gualter Silva Pereira (XXX.891.535-XX); Guilherme Nunes Lucena (XXX.675.981-XX); Guilherme Piva dos Santos (XXX.862.658-XX); Guilherme Smaniotto Três (XXX.902.030-XX); Guilherme Werneck de Oliveira (XXX.276.276-XX); Gustavo Fortunato Puga (XXX.750.718-XX); Hareton Teixeira Vechi (XXX.071.154-XX); Helena Bonito Couto Pereira (XXX.702.428-XX); Henrique Dias Pastor (XXX.534.598-XX); Henrique Hilkner (XXX.025.438-XX); Henrique Pacheco Silva (XXX.400.803-XX); Henrique Pereira Machado (XXX.175.898-XX); Hosana Celeste Oliveira (XXX.988.168-XX); Hudson Barossi Trevisan (XXX.383.858-XX); Hugo Costa Neto (XXX.755.044-XX); Ianna Karolina Veras Lobo (XXX.911.454-XX); Ieda Leticia de Souza Ferreira (XXX.792.144-XX); Ignacio Sanchez Gendriz (XXX.535.978-XX); Igor Everton Silva Monteiro (XXX.940.142-XX); Igor Lopes de Andrade (XXX.945.284-XX); Ilka Lorena de Oliveira Farias Costa (XXX.221.242-XX); Inara Maria Monteiro Melo (XXX.857.744-XX); Ingrid Antunes Carvalho (XXX.839.608-XX); Ingrid Martins de Franca (XXX.987.034-XX); Isabela Dantas Torres de Araújo (XXX.415.734-XX); Isabelly Cristina Rodrigues Regalado Moura (XXX.897.524-XX); Isadora Lorenna Alves Nogueira (XXX.467.054-XX); Ismael da Silva Pena (XXX.018.098-XX); Isolda Ferreira de Jesus (XXX.538.713-XX); Israel Maria dos Santos Segundo (XXX.311.744-XX); Israel Rosalino (XXX.133.818-XX); Ítalo de Macedo Bernardino (XXX.403.604-XX); Iury Helder Santos Dantas (XXX.209.754-XX); Ivo Carvalho Silva Junior (XXX.876.088-XX); Ivonaldo Leidson Barbosa Lima (XXX.750.444-XX); Janaina Geisler Correa (XXX.994.579-XX); Janete Andrade de Souza (XXX.295.904-XX); Jaomara Nascimento da Silva (XXX.107.842-XX); Jaqueline Ferreira Borges (XXX.209.651-XX); Jaqueline Gomes Furtado (XXX.095.592-XX); Jean Augusto Henrique (XXX.224.004-XX); Jean Carlo Goncalves Ortega (XXX.437.341-XX); Jean Claudio Carneiro Miranda (XXX.686.232-XX); Jefferson Miranda da Silva (XXX.129.062-XX); Jerferson Freitas da Silva (XXX.420.594-XX); Jessica Lima de Morais (XXX.930.344-XX); Jessica Nayara Gondim dos Santos (XXX.122.002-XX); Jessica Tarine Moitinho de Lima (XXX.789.217-XX); Jessicley Ferreira de Freitas (XXX.408.264-XX); Jessyca Rodrigues Henrique da Silva (XXX.727.934-XX); Jhonatan Sotano Galante (XXX.530.308-XX); Jhones da Silva Amorim (XXX.028.515-XX); Jhudson Guilherme Leandro de Araújo (XXX.277.334-XX); Joana Dark Gomes (XXX.023.647-XX); João Agra Neto (XXX.457.754-XX); João Arlindo dos Santos Neto (XXX.997.199-XX); João Augusto Cardoso (XXX.727.108-XX); João Florencio da Costa Junior (XXX.248.304-XX); João Manoel Lima Nascimento (XXX.104.928-XX); João Pedro Souza Liossi (XXX.145.528-XX); João Santiago Reis (XXX.078.166-XX); Jociane da Silva Luciano Ferreira (XXX.265.694-XX); Joice Siqueira de Souza (XXX.614.432-XX); Jonatha Rodrigo de Oliveira Lira (XXX.435.292-XX); Jones Souza Moraes (XXX.675.642-XX); Jorge Leal Hanai (XXX.104.128-XX); José Carlos Ferreira Junior (XXX.859.388-XX); José Carlos Fonseca Filho (XXX.877.228-XX); José Domingos Padilha Neto (XXX.218.214-XX); José Eduardo Del Valle (XXX.251.668-XX); José Gustavo de Oliveira (XXX.542.228-XX); José Kleiton Ewerton da Costa Martins (XXX.575.384-XX); José Medeiros do Nascimento Filho (XXX.560.094-XX); José Melinho de Lima Neto (XXX.466.843-XX); José Roberto Pinto (XXX.685.856-XX); Joseane Gomes dos Santos (XXX.875.838-XX); Joyce Figueiredo de Lima Marques (XXX.343.384-XX); Joyce Karen Lima Vale (XXX.749.552-XX); Joyce Pereira da Costa (XXX.442.324-XX); Joyce dos Santos Freitas Barreto (XXX.603.582-XX); Juliana Alves da Fonseca (XXX.881.794-XX); Juliana Amorim Coelho (XXX.225.063-XX); Juliana Aparecida Viana Dias (XXX.878.858-XX); Juliana Carneiro da Costa (XXX.768.137-XX); Juliana Tito Rosa Ferreira (XXX.396.288-XX); Juliana de Kassia de Oliveira Angelim (XXX.750.612-XX); Juliana de Melo Lima (XXX.276.324-XX); Juliete de Lima Gonçalves (XXX.976.113-XX); Júlio Alejandro Navoni (XXX.819.324-XX); July Herbert da Silva Mariano (XXX.317.214-XX); Kaio Vinicius Paiva Albarado (XXX.961.842-XX); Kamilly Souza do Vale (XXX.208.012-XX); Karina Louise Maues Rodrigues (XXX.835.042-XX); Karina Perin Ferraro (XXX.734.498-XX); Karol Veiga Cabral (XXX.926.300-XX); Karoline Rachel Teodosio de Melo (XXX.452.044-XX); Karolyne Santana Costa (XXX.801.165-XX); Katherine Judith Martinez Orozco (XXX.448.031-XX); Kátia Agg (XXX.291.448-XX); Kátia Maheirie (XXX.837.409-XX); Kellen Freitas Silva de Almeida (XXX.976.632-XX); Kelly Christina da Silva Matos Pereira (XXX.111.514-XX); Kelly Vale Pinheiro (XXX.477.252-XX); Kesley Pablo Morais de Azevedo (XXX.851.734-XX); Ketlin Jaquelline Santana de Castro (XXX.261.462-XX); Keyla Mafalda de Oliveira Amorim (XXX.746.684-XX); Kezia Katiane Medeiros da Silva Barreto (XXX.535.464-XX); Kildo Adevair dos Santos (XXX.614.446-XX); Kimberly Lourenco (XXX.907.938-XX); Kyze Shannon Morais de Macedo (XXX.836.794-XX); Laiany Rodrigues de Sousa (XXX.052.013-XX); Lais Abreu Bastos Benevolo (XXX.599.335-XX); Lanna Silva Lacerda (XXX.023.572-XX); Lara Martins Barbosa (XXX.473.578-XX); Larissa Junqueira Marques Silva (XXX.351.911-XX); Larissa Latif Placido Sare (XXX.316.502-XX); Larissa Melo Chaves (XXX.745.302-XX); Larissa Tavares Moreno (XXX.383.218-XX); Laura Carolina Lemos Aragao (XXX.562.834-XX); Laura Carolina Lemos Aragao (XXX.562.834-XX); Laura Carvalho da Silva (XXX.023.565-XX); Lauri Castorino Ferreira (XXX.402.719-XX); Lavinia Mabel Viana Lopes (XXX.387.024-XX); Leandro Melo Campeiro (XXX.379.368-XX); Leandro Modesto Rodrigues Junior (XXX.086.718-XX); Leandro Molitor Sanson (XXX.826.648-XX); Leandro Vieira Cavalcante (XXX.190.383-XX); Leidiane Carolina Martins de Moura Fontoura (XXX.247.561-XX); Leila Aparecida de Freitas (XXX.692.908-XX); Leila Maria Costa Sousa (XXX.873.182-XX); Leiliane Teixeira Bento Fernandes (XXX.771.474-XX); Leonardo Jose Nogueira Fernandes (XXX.345.212-XX); Leonardo Jose Tenorio Mourão Torres (XXX.845.014-XX); Leonardo Matheus Marion Jorge (XXX.034.928-XX); Leony Morgana Galliano (XXX.444.720-XX); Leticia Aparecida Thimoteo Torraca (XXX.800.238-XX); Lidiane dos Santos Dantas (XXX.353.468-XX); Linti Ali Miranda Faiad (XXX.917.623-XX); Livania Norberta de Oliveira (XXX.293.353-XX); Lorena Gomes Torres de Oliveira (XXX.431.674-XX); Louize Lidiane Lima de Moura (XXX.483.034-XX); Luana Celly Silva Aprigio (XXX.480.954-XX); Lucas Allan Diniz Schwarz (XXX.564.374-XX); Lucas Borges Leal da Silva (XXX.402.664-XX); Lucas Delbello Santos (XXX.464.066-XX); Lucas Eduardo dos Santos Azevedo (XXX.235.874-XX); Lucas Exposto Soares (XXX.462.118-XX); Lucas Kenjy Bazaglia Kuroda (XXX.728.638-XX); Lucas Sousa Fraga (XXX.878.648-XX); Lucas do Patrocinio Sobrinho (XXX.028.868-XX); Lucia de Fatima Campos Pedrosa (XXX.476.444-XX); Luciana Carvalho Queiroz (XXX.257.322-XX); Luciana da Conceicao Lindoso Teixeira (XXX.510.267-XX); Luciano Andre Carvalho Reis (XXX.734.098-XX); Luciano Araujo Lopes Junior (XXX.908.384-XX); Lucineide Nunes Pimenta (XXX.997.086-XX); Luis Fernando Freire de Souza (XXX.464.756-XX); Luis Guillermo Meza Alvarez (XXX.100.367-XX); Luiz Felipe da Fonseca Pereira (XXX.405.012-XX); Luiz Gutemberg Rosario Miranda (XXX.442.922-XX); Luiz Paulo Gomes dos Santos Rosa (XXX.021.374-XX); Luiza Correia Lima Felix (XXX.419.301-XX); Mab Suellen Abreu Nunes (XXX.662.075-XX); Madson Luiz Magno da Silva (XXX.519.171-XX); Maira Dombroski Neme (XXX.483.359-XX); Manoel Theophilo Gaspar de Oliveira Filho (XXX.184.047-XX); Manuela Aguiar Damião de Araújo (XXX.070.434-XX); Manuela Lima Carvalho da Rocha (XXX.121.272-XX); Manuela Maria de Lima Carvalhal (XXX.174.542-XX); Marcel Alves Franco (XXX.686.425-XX); Marcela Aparecida Aniceto dos Santos (XXX.770.748-XX); Marcela Guimarães Moreira Lima (XXX.915.953-XX); Marcelo Prado Amaral Rosa (XXX.304.420-XX); Marcelo Sampaio de Alencar (XXX.487.304-XX); Marcelo de Souza (XXX.974.198-XX); Marcia Maria Máximo Bezerra (XXX.965.283-XX); Marciane Novais Sousa (XXX.560.993-XX); Marcio Dilermano Bezerra Gomes (XXX.485.004-XX); Marcio Vieira de Almeida (XXX.120.798-XX); Marco Antônio Zelic (XXX.831.768-XX); Marconi Neves Macedo (XXX.230.464-XX); Marcos Goncalves de Rezende (XXX.950.036-XX); Marcos Laerte Gomes de Lima (XXX.688.978-XX); Marcos Roberto Pavani (XXX.291.008-XX); Marcos Saiande Casado (XXX.824.154-XX); Marcos da Silva Travassos (XXX.676.798-XX); Marcus Augusto de Oliveira (XXX.906.812-XX); Marcus Danilo Ferreira Borges da Costa (XXX.567.702-XX); Marcus Vinicius Costa Alves (XXX.728.455-XX); Margarida Maria de Almeida Rodrigues (XXX.087.322-XX); Maria Alice Freitas Queiroz (XXX.538.792-XX); Maria Anilde Câmara (XXX.388.123-XX); Maria Aparecida Vieira de Melo (XXX.019.674-XX); Maria Clara Eugênia de Oliveira (XXX.444.894-XX); Maria Dayanne Lima de Lucena (XXX.760.462-XX); Maria Eunice Guimarães Santos Garcia (XXX.007.945-XX); Maria Francisca Ribeiro Correa (XXX.209.032-XX); Maria Isabel da Conceição Dias Fernandes (XXX.865.624-XX); Maria José de Sá Santos (XXX.966.465-XX); Maria Julieta Lira Lopes (XXX.613.784-XX); Maria Kersia da Silva Dourado (XXX.192.624-XX); Maria Luiza Pereira de Alencar Mayer Feitosa (XXX.214.974-XX); Maria Niedja Pereira Martins (XXX.180.504-XX); Maria Taiany Duarte de Oliveira (XXX.545.684-XX); Maria Vieira Silva (XXX.464.726-XX); Maria das Graças Santana de Almeida (XXX.139.644-XX); Maria do Rosario de Carvalho Neta (XXX.911.474-XX); Mariana Augusta de Araújo Silva (XXX.238.244-XX); Mariana Domingues Von Paumgartten (XXX.837.432-XX); Mariana Granzoto Lopes (XXX.078.418-XX); Mariana Joyce dos Santos Nascimento (XXX.040.014-XX); Mariana Moreira Nunes Santa Maria (XXX.903.698-XX); Mariana do Vale Gomes (XXX.863.144-XX); Marianne Batista Diniz da Silva (XXX.640.764-XX); Marilia Martins de Almeida (XXX.352.858-XX); Marilia do Vale Gois Pacheco Medeiros (XXX.493.554-XX); Marilza Helena Ataliba (XXX.743.948-XX); Mario Andre Wanderley Oliveira (XXX.106.026-XX); Marisa Alicia Montrucchio (XXX.053.198-XX); Maristela Silva Martinez (XXX.141.708-XX); Marivane Turim Koschevic (XXX.329.709-XX); Mariza Felippe Assunção (XXX.626.972-XX); Marjorie Simões dos Santos (XXX.627.264-XX); Marluce Cristina Araújo Silva (XXX.709.442-XX); Martin Seitz (XXX.925.330-XX); Mateus Gomes Pereira (XXX.137.248-XX); Mateus Oliveira Leme (XXX.039.278-XX); Matheus Cunha Botamedi (XXX.944.138-XX); Matheus da Silva Filgueira (XXX.530.148-XX); Mauro Sergio Zakia Jabur Arruda (XXX.952.438-XX); Mayara Gobetti Fernandes da Silva (XXX.831.339-XX); Mayara Midori Omai (XXX.236.848-XX); Mayniere Kaline dos Santos Azevedo (XXX.816.754-XX); Mayra Luiza de Moura Cardoso (XXX.028.224-XX); Micael Douglas Diniz (XXX.037.578-XX); Micarla Priscila Silva Dantas (XXX.970.464-XX); Michele Calefe (XXX.124.378-XX); Michele Fernanda Domingues (XXX.521.568-XX); Michelle Vasconcelos de Oliveira Borges (XXX.827.084-XX); Milena de Oliveira Santos (XXX.682.858-XX); Milene Vasconcelos Leal (XXX.111.392-XX); Milene da Silva Motta (XXX.385.808-XX); Miss Lene Pereira da Silva (XXX.820.734-XX); Moacir dos Santos Costa (XXX.666.663-XX); Moizes da Silva Melo (XXX.031.734-XX); Mônica Tenaglia (XXX.731.428-XX); Mônica Xavier Tavares (XXX.967.464-XX); Monique Pfeifer Rodrigues da Silva (XXX.802.864-XX); Moreira Fernandes de Araújo (XXX.844.133-XX); Murilo Pedreira Souza (XXX.340.768-XX); Nadjane Tavares de Lira (XXX.932.564-XX); Nailton Nazareno Carvalho de Oliveira (XXX.739.472-XX); Nair Aparecida Rodrigues Pires (XXX.840.156-XX); Nara Lidiana Silva Dias Carlos (XXX.651.504-XX); Natália de Faria Coutinho (XXX.282.608-XX); Natália de Paula e Silva (XXX.045.698-XX); Nathalia Saraiva Rios (XXX.219.453-XX); Nathalie de Sena Pereira (XXX.664.474-XX); Neuraci Ferreira de Abreu (XXX.671.935-XX); Nikolas Izoletti da Silva (XXX.475.158-XX); Osvaldice de Jesus Conceição (XXX.923.195-XX); Otávio Cabral Marques (XXX.677.909-XX); Otávio Luiz Medeiros Tibagy (XXX.290.328-XX); Pablo Salvanha (XXX.589.628-XX); Patricia Azevedo Valença (XXX.320.044-XX); Patricia Bittencourt Dutra dos Santos (XXX.024.154-XX); Patricia Dominguez Campos (XXX.117.798-XX); Patricia Maria Rocha (XXX.957.574-XX); Patricia Possani de Oliveira (XXX.542.578-XX); Patricia Regina Amante (XXX.479.486-XX); Patricia Teles Sobreira de Souza (XXX.514.437-XX); Patrick Cesar Alves Terrematte (XXX.330.094-XX); Paula Dornelas Câmara Gabardo de Andrade (XXX.248.554-XX); Paula Gonçalves Serafini (XXX.040.939-XX); Paulo André Correia de Moura (XXX.179.914-XX); Paulo Cesar Polastri (XXX.304.378-XX); Paulo Gilberto de Paula Toro (XXX.408.158-XX); Paulo José da Silva Neto (XXX.618.214-XX); Paulo Roberto Mei (XXX.375.268-XX); Paulo Roberto Ribeiro Marinho (XXX.997.458-XX); Paulo Roberto da Costa Santos (XXX.015.424-XX); Paulo Santiago de Sousa (XXX.205.232-XX); Paulo Sergio Dillon Soares Filho (XXX.071.072-XX); Paulo de Tarso Lopes e Silva (XXX.028.722-XX); Pedro Augusto Lopes Rosa (XXX.172.112-XX); Pedro Ernesto Schiavinatti Tavares (XXX.078.958-XX); Pedro Hugo Nogueira Franca (XXX.341.378-XX); Pedro Leonardo de Oliveira Pereira (XXX.664.064-XX); Pedro Nunes de Castro (XXX.682.660-XX); Pedro Rodrigues Mutti (XXX.432.927-XX); Pedro Santos Barbosa (XXX.004.425-XX); Pedro Ykaro Fialho Silva (XXX.965.303-XX); Priscila Cristina Miranda da Silva (XXX.617.018-XX); Priscila Matos de Pinho (XXX.322.322-XX); Rafael Altafin Galli (XXX.008.318-XX); Rafael Barbosa (XXX.159.448-XX); Rafael Oliveira Nunes (XXX.512.053-XX); Rafael Rodrigues (XXX.382.865-XX); Rafael da Silva Fernandes (XXX.531.844-XX); Rafael de Souza Timmermann (XXX.451.670-XX); Rafaela Medeiros de Souza (XXX.904.234-XX); Rafaelle Ribeiro Rabello (XXX.309.432-XX); Raffael Andrade Costa de Melo (XXX.515.664-XX); Raiana de Freitas Paludo (XXX.891.310-XX); Raimunda Lima Santana do Nascimento (XXX.962.313-XX); Raimundo Gomes de Oliveira Neto (XXX.756.863-XX); Rangel Ferreira do Nascimento (XXX.952.298-XX); Ranniery da Silva Maia (XXX.987.424-XX); Raquel Maria da Costa Silveira (XXX.465.704-XX); Raquel Patriota da Silva (XXX.778.504-XX); Rauny Oliveira de Souza (XXX.470.264-XX); Rayanne Suelly da Costa Silva Santos (XXX.777.754-XX); Rebeca Carneiro Americano (XXX.711.618-XX); Rebeca Grilo de Sousa (XXX.746.158-XX); Rebeca Previate Medina (XXX.551.359-XX); Reinaldo Dias da Silva Neto (XXX.461.454-XX); Renata Cardoso Oliveira (XXX.953.154-XX); Renatha Batista dos Santos (XXX.504.234-XX); Renato Castelo Branco de Almeida (XXX.672.991-XX); Renato Fernandez (XXX.254.898-XX); Renner Bento de Lima (XXX.736.133-XX); Rhuam Diego Ambrósio Santos Leite (XXX.544.874-XX); Ricardo Augusto Martins (XXX.582.066-XX); Ricardo Cesar Ferreira Duarte Junior (XXX.474.544-XX); Ricardo Medeiros (XXX.197.844-XX); Ricardo Taoni Xavier (XXX.164.271-XX); Ricardo Taveira (XXX.132.338-XX); Richard de Oliveira Martins (XXX.452.788-XX); Rinaldo Zaina Junior (XXX.525.218-XX); Rita Cleomendes dos Santos (XXX.666.805-XX); Rita Maria Vasconcelos Silva (XXX.150.453-XX); Rita de Cássia da Penha Rodrigues (XXX.329.327-XX); Rivaldo Bevenuto de Oliveira Neto (XXX.899.944-XX); Rivus Ferreira Arruda (XXX.326.964-XX); Roberto Tadashi Kono (XXX.275.348-XX); Robison Carlos Silva Costa (XXX.125.464-XX); Robson Borges Rua (XXX.223.692-XX); Rodolfo Luiz Bezerra de Araujo Medeiros (XXX.794.844-XX); Rodolfo Xavier de Sousa Lima (XXX.424.393-XX); Rodrigo Januário Jacomel (XXX.110.722-XX); Rodrigo Moura de Avelar Baltar (XXX.974.214-XX); Rodrigo Pita Rolle (XXX.291.908-XX); Roger Barros da Cruz (XXX.675.222-XX); Rogerio Orlandeli (XXX.587.428-XX); Romulo Bonifácio Aleixo (XXX.976.942-XX); Romulo dos Santos Cavalcante (XXX.658.714-XX); Ronaldo Cesar Duarte (XXX.147.894-XX); Ronei da Silva Lopes (XXX.459.806-XX); Rosangela de Sousa Ferreira (XXX.212.038-XX); Roseli da Rocha Paixao de Almeida (XXX.130.862-XX); Rosilda Rayane de Franca Rodrigues (XXX.300.824-XX); Rubiane Giovani Fonseca (XXX.088.349-XX); Sabrina Silva Zacaron (XXX.632.056-XX); Saimon Claudio Sterf Pires (XXX.636.901-XX); Saint Clair Gomes Bernardes Neto (XXX.899.201-XX); Samir Mansour Moraes Casseb (XXX.392.952-XX); Sanderson Jose Costa de Assis (XXX.325.394-XX); Sanderson Molick Silva (XXX.085.434-XX); Sebastião Elan dos Santos Lima (XXX.560.843-XX); Sergio Beltrão de Andrade Lima (XXX.612.441-XX); Sheila Katherine Venero Ferro (XXX.164.868-XX); Sherlyane Louzada Pinto (XXX.018.402-XX); Sidemar Fideles Cezario (XXX.011.454-XX); Sidney Gomes do Nascimento (XXX.542.442-XX); Silvia Kalyma Paiva Lucena (XXX.687.154-XX); Simeão Lopes Ferreira (XXX.592.648-XX); Sol Sousa Estevam (XXX.003.592-XX); Solange Hassan Ahmad Ali Fernandes (XXX.254.758-XX); Sônia Maria da Silva Araújo (XXX.094.332-XX); Stephanie Caroline Leopoldo de Cordova (XXX.206.444-XX); Suelen Cristina Nino Fernandes (XXX.463.992-XX); Suelen Rosa Pelissaro (XXX.864.538-XX); Suellen Emilliany Feitosa Machado (XXX.357.633-XX); Suzana Cinthia Silva Oliveira de Albuquerque (XXX.613.984-XX); Suzana Sabino da Silva (XXX.691.157-XX); Suzana Souza Campos (XXX.848.762-XX); Sylvia Ferreira Marques (XXX.774.326-XX); Tabata de Alcantara (XXX.960.548-XX); Talles Costa de Oliveira Sousa (XXX.477.793-XX); Tamara Lima Martins Faria (XXX.747.022-XX); Tamara Tais Três (XXX.107.519-XX); Tarciana Ribeiro Arruda (XXX.486.614-XX); Tatiane Martins Oliveira (XXX.506.366-XX); Tayanne de Fátima Almeida Tabosa dos Reis (XXX.817.292-XX); Tereza Cristina Albuquerque Pires (XXX.397.503-XX); Tertuliano Leite Rolim Junior (XXX.616.324-XX); Thaianny Cristine Dias Valente (XXX.054.552-XX); Thais Castilho Taiacol Candido (XXX.033.658-XX); Thais Maria Yomoto Ferauche (XXX.586.638-XX); Thais Marques Lima (XXX.471.293-XX); Thais Rosental Gabriel Lopes (XXX.945.486-XX); Thaissa Hamana de Macedo Dantas Soares (XXX.552.434-XX); Thales Branche Paes de Mendonca (XXX.752.702-XX); Thelma Flaviana Rodrigues dos Santos (XXX.326.014-XX); Thiago Adriano Machado (XXX.445.894-XX); Thiago Augusto de Oliveira Correa de Moraes (XXX.822.568-XX); Thiago Bruce Rodrigues (XXX.270.667-XX); Thiago Soares Marques (XXX.880.438-XX); Thiago de Albuquerque Fiamenghi (XXX.551.138-XX); Thiago de Novaes Franca (XXX.230.158-XX); Túlia Fernanda Meira Garcia (XXX.496.933-XX); Túlio Martins de Oliveira (XXX.184.261-XX); Valdislaine Maria da Silva (XXX.244.416-XX); Valéria dos Santos Moraes Ornellas (XXX.960.649-XX); Valter Victor Cerqueira Moitinho (XXX.146.905-XX); Vanessa Fonseca (XXX.365.338-XX); Vanessa Viana da Nobrega (XXX.572.094-XX); Venicios Oliveira Alves (XXX.711.706-XX); Verônica Maria Ferreira (XXX.937.533-XX); Victor Gustavo Ramos Costa dos Santos (XXX.001.633-XX); Victor Paiva Teixeira (XXX.281.142-XX); Vincenzo Ciccarelli (XXX.822.678-XX); Vincenzo La Bruna (XXX.785.944-XX); Vinicia Garzella Metz (XXX.305.620-XX); Vinicius Eufrasio de Oliveira (XXX.554.506-XX); Vinicius Santos Andrade (XXX.245.758-XX); Vinicius de Souza Lucas (XXX.767.257-XX); Viviane Fagundes Fernandes (XXX.048.094-XX); Wagner Leite Ribeiro (XXX.954.134-XX); Walter Barbalho Soares (XXX.479.324-XX); Walter Ferreira da Silva Junior (XXX.683.414-XX); Wanessa Shoraya Silva Santos (XXX.488.762-XX); William Goncalves de Siqueira (XXX.888.148-XX); William Sbrama Perressim (XXX.752.828-XX); Wiviane Sousa Rocha de Almeida (XXX.219.033-XX); Yasmin de Souza Tosta (XXX.011.761-XX); Yngrid Rayane Freitas do Nascimento (XXX.110.234-XX); Yuri Max Vieira Batista (XXX.031.754-XX); Yuri Simonini Souza (XXX.171.804-XX); Zenóbia Santos de Abreu (XXX.203.968-XX); Zilana Teixeira Marcelino (XXX.232.254-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo; Instituto Nacional do Seguro Social; Ministério da Justiça e Segurança Pública; Universidade Federal do Pará; Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.